Tribunal: TJES
Processo: 5006721-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006721-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RICHARD COLNAGO LOURENCO MARQUES
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006721-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RICHARD COLNAGO LOURENÇO MARQUES

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICHARD COLNAGO LOURENÇO MARQUES em face da r. decisão do MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ ES que, nos autos do mandado de segurança por ele impetrado registrado sob o nº 5023792-55.2022.8.08.0024 em face do COMANDANTE GERAL DA PMES, ora agravado, indeferiu a liminar requerida, apresentada no sentido de que a Autoridade se abstivesse de desligar o Impetrante do CHS 2021/ 2022, independentemente do ingresso de outro candidato por ordem judicial.

Em suas razões (id 3004997), o Agravante alega que é policial militar, ocupante da graduação de Cabo QPMP-C e, nessa condição, inscreveu-se no processo seletivo ao CHS 2021/ 2022, classificando-se na 78ª colocação pelo critério de merecimento intelecto profissional, dentre as 87 vagas totais disponibilizadas.

Em continuidade, aduz que em razão da previsão contida no item 8.8.7 da Diretriz nº: 002/2021 que rege o Certame, de que os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga e ainda aquela do item 10.5 de que após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado que obteve pior colocação no critério de seleção que o militar que obteve ordem judicial será desligado do curso para ceder sua vaga, salvo ordem judicial em sentido contrário, está com receio de ser prejudicado, uma vez que foi classificado dentre as últimas colocações pelo critério de merecimento.

Registra outrossim que foi protocolada inicial registrada sob o nº 5022711-71.2022.8.08.0024 a fim de incluir 33 militares no certame, o que evidencia o risco de lesão ao seu direito, acaso não deferida a liminar.

Assim, por entender que os itens supramencionados da Diretriz de Instrução beiram a ilegalidade, impetrou o mandado de segurança de origem, o qual teve o pedido de tutela de urgência indeferido, razão pela qual pugnou pela concessão de medida liminar recursal a fim de conceder efeito ativo ao presente recurso.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão, a fim de que garantir que a Autoridade agravada se abstenha de desligá-lo do CHS 2021/ 2022, independentemente do ingresso de outro candidato por ordem judicial.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (id 3072382) pelo e. Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves.

Através da petição de id 3292831, o Estado interpôs Agravo interno.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (id 3296742), ocasião em que defendeu a manutenção da decisão recorrida.

Intimado acerca do Agravo interno, o Agravante absteve-se de se manifestar.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 27/02/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006721-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RICHARD COLNAGO LOURENÇO MARQUES

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
RICHARD COLNAGO LOURENÇO MARQUES
em face da r. decisão do MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ ES que, nos autos do mandado de segurança por ele impetrado registrado sob o nº 5023792-55.2022.8.08.0024 em face do COMANDANTE GERAL DA PMES, ora agravado, indeferiu a liminar requerida, apresentada no sentido de que a Autoridade se abstivesse de desligar o Impetrante do CHS 2021/ 2022, independentemente do ingresso de outro candidato por ordem judicial.

Em suas razões (id 3004997), o Agravante alega que é policial militar, ocupante da graduação de Cabo QPMP-C e, nessa condição, inscreveu-se no processo seletivo ao CHS 2021/ 2022, classificando-se na 78ª colocação pelo critério de merecimento intelecto profissional, dentre as 87 vagas totais disponibilizadas.

Em continuidade, aduz que em razão da previsão contida no item 8.8.7 da Diretriz nº: 002/2021 que rege o Certame, de que os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga e ainda aquela do item 10.5 de que após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado que obteve pior colocação no critério de seleção que o militar que obteve ordem judicial será desligado do curso para ceder sua vaga, salvo ordem judicial em sentido contrário, está com receio de ser prejudicado, uma vez que foi classificado dentre as últimas colocações pelo critério de merecimento.

Registra outrossim que foi protocolada inicial registrada sob o nº 5022711-71.2022.8.08.0024 a fim de incluir 33 militares no certame, o que evidencia o risco de lesão ao seu direito, acaso não deferida a liminar.

Assim, por entender que os itens supramencionados da Diretriz de Instrução beiram a ilegalidade, impetrou o mandado de segurança de origem, o qual teve o pedido de tutela de urgência indeferido, razão pela qual pugnou pela concessão de medida liminar recursal a fim de conceder efeito ativo ao presente recurso.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão, a fim de que garantir que a Autoridade agravada se abstenha de desligá-lo do CHS 2021/ 2022, independentemente do ingresso de outro candidato por ordem judicial.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (id 3072382) pelo e. Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves.

Através da petição de id 3292831, o Estado interpôs Agravo interno.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (id 3296742), ocasião em que defendeu a manutenção da decisão recorrida.

Intimado acerca do Agravo interno, o Agravante absteve-se de se manifestar.

De início, convém registrar que na origem, o ora Agravante, militar ocupante da graduação de Cabo que foi classificado a participar do CHS 2021/ 2022 pelo critério de merecimento na 78ª classificação, dentre as 87 vagas disponibilizadas para tal critério, ajuizou mandado de segurança objetivando garantir que não seja desligado do CHS em razão do ingresso de candidato por ordem judicial, face ao que disposto no item 10.5 da Diretriz de Instrução do aludido Curso.

Conforme é cediço, “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Analisando a situação dos autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada assim consignando “(
...)Adentrando o mérito do pleito liminar, destaco que o imbróglio desta demanda cinge em saber se é legal a norma editalícia de que eventuais candidatos amparados por ordem judicial ocuparão posição regular na ordem classificatória do CHS 2021/2022. Vejamos o teor dessa norma (ID 16232759): “10.5. No caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.” Da exegese da norma supracitada e examinando a documentação acostada à inicial, não vislumbrei ato coator ilegal iminente para o deferimento da medida liminar pleiteada pelo impetrante. Isso porque, diante das alegações autorais, vejo que a PMES está cumprindo as regras esquadrinhadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de que o candidato sub judice participa, em igualdade de condições, com os demais candidatos. Nesse sentido, veja-se essa jurisprudência ementada:(...) Portanto, é garantido ao candidato sub judice o direito de vaga para prosseguir no concurso, o qual irá ocupar a sua classificação antes de ter sido excluído ou desclassificado, vindo a excluir candidato que esteja em pior classificação, com escopo de obedecer o número de vagas destinadas ao Curso de Habilitação de Sargento vertente. Ademais, entendo que a diretriz do certame atacada visa estabilizar o número de vagas destinada ao Curso de Habilitação de Sargento, o qual é historicamente impactado por ordens judiciais sucessivas que causam completa desorganização da seleção e chegam a impactar em seleções futuras. Acresça-se que tenho conhecimento de entendimentos neste Egrégio Tribunal de Justiça em sentido contrário. No entanto, opto por filiar-me à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual, a meu ver, é mais adequada às vicissitudes dos Cursos de Formação da Polícia Militar. Dessa forma, ao menos em cognição sumária, entendo que não restou demonstrado ilegalidade na norma atacada, o que faz falecer a evidência do direito autoral. Sem esse requisito, obsta-se o deferimento da medida liminar perquirida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.(...)”.

Pois bem. Após analisar os documentos colacionados aos autos de origem, não vislumbro razões a alterar o entendimento dantes alinhavado pelo E. Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Assim concluo em virtude de observar que os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pelo Requerente/ Agravante, no sentido de que é ilegal a regra editalícia que dispõe acerca da eliminação de militares matriculados no CHS 2021/ 2022 para a inclusão de outros militares, por força de decisão judicial.

Ora, a aludida regra da Diretriz de Instrução do CHS, além de não encontrar respaldo legal, seja na LCE nº 911/ 2019 ou no Estatuto dos Militares Estaduais, implicará no desligamento prematuro do militar legitimamente matriculado, o qual cederá a sua vaga para que outro militar, beneficiado por ordem judicial, a qual na maioria das vezes ainda é precária, possa ingressar no Curso.

Vale consignar que a Lei Complementar Estadual nº 911/ 2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES, ao elencar em seu Artigo 21, §1º as hipóteses de desligamento do militar do Curso, nada estabelece acerca de tal hipótese, senão vejamos, expressis verbis:

Art. 21.

(...)

§ 1º O militar estadual que, a qualquer tempo, deixar de atender a quaisquer dos requisitos previstos nos incisos I, IV, V e VI do art. 16 desta Lei Complementar, bem como for agregado na forma da alínea “a” ou “c” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978, será desligado do curso.

Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

I - estar, no mínimo, no Conceito Disciplinar B (CD-B); (Redação dada pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020)

(...)

IV - não estar na condição de desertor, desaparecido, extraviado ou ausente, conforme legislação vigente;

V - não estar cumprindo pena privativa de liberdade por sentença condenatória transitada em julgado ou por improbidade administrativa dolosa;

VI - não estar em gozo de licença para tratar de interesse particular;

(...)

Vale salientar que este E. TJES em situações assemelhadas também concluiu pela ilegalidade de tal critério restritivo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA – ELIMINAÇÃO DE CHS/2020 – DIRETRIZ 01/2020 – CRITÉRIOS RESTRITIVOS NÃO PREVISTOS EM LEI – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA URGENTE PLEITEADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os itens 7.7.5 e 10.6, da citada Diretriz nº 01/2020 – DRH, prescrevem que “[...]os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante[...]”, bem como que “[...]no caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante .”

2. Ao apreciar caso assemelhado ao que se aprecia este sodalício entendeu que “[...[É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois estes têm apenas expectativa de direito e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas. Precedente do C. STJ. 2. a Diretriz n.º 001/2019 – DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo, que não encontra amparo na Lei Complementar n.º 911/2019.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5001393-75.2020.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020), o que denota a existência de plausibilidade jurídica na pretensão mandamental em apreço.

3. Ademais, o fato de estar o agravado na última colocação da lista final do certame versado na lide traduz risco de dano iminente bastante a afiançar a concessão da medida urgente combatida.

4. Evidenciados os requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada pelo agravado nos autos do Mandado de Segurança preventivo originário, mantém-se íntegra a decisão que a concedeu.

5. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para conceder a tutela de urgência em favor do Agravante, determinando-se, por conseguinte, que a Autoridade se abstenha de desligá-lo do CHS 2021/ 2022 em caso de ingresso de outro candidato por ordem judicial. Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006721-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RICHARD COLNAGO LOURENÇO MARQUES

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA – ELIMINAÇÃO DE CHS/2021/ 2022 – DIRETRIZ 02/2021 – ITENS 8.8.7 E 10.5 – CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS NÃO PREVISTOS EM LEI – JUSTO RECEIO DE LESÃO GRAVE A DIREITO DO MILITAR MATRICULADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Restou evidenciada nos autos a probabilidade do direito sustentado pelo Requerente/ Agravante, no sentido de que é ilegal a regra editalícia que dispõe acerca da eliminação de militares matriculados no CHS 2021/ 2022 para a inclusão de outros militares, por força de decisão judicial.

2. A aludida regra da Diretriz de Instrução do CHS, além de não encontrar respaldo legal, seja na LCE nº 911/ 2019 ou no Estatuto dos Militares Estaduais, implicará no desligamento prematuro do militar legitimamente matriculado, o qual cederá a sua vaga para que outro militar, beneficiado por ordem judicial, a qual na maioria das vezes ainda é precária, possa ingressar no Curso. Precedentes deste ETJES.

3. Recurso conhecido e provido. Prejudicado Agravo interno interposto.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, prejudicado o Agravo interno interposto.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.